Tribunal: TJPA
Processo: 0010295-66.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010295-66.2018.8.14.0401

APELANTE: DENILSON TAVARES PEREIRA, SERGIO MARIO ALVES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ENCARTADO NO ART. 226 DO CPP. ACERVO PROBATÓRIO COM FONTES INDEPENDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal” quando a “condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas” (AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP).

2.
In casu
, diante da existência de outras provas independentes aptas a embasar a condenação, como os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a confissão extrajudicial e judicial dos réus, não há condições de acolher o pleito absolutório por suposta irregularidade no reconhecimento pessoal dos apelantes.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3. Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há elementos substantivos da materialidade e autoria do crime de roubo atribuído aos recorrentes pelo conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e judicial, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sérgio Mário Alves Junior e Denilson Tavares Pereira apelam de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que condenou ambos à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 11308410-1308412).

Os recorrentes impugnam o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, postulando a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 13136937).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença objurgada (ID 13529014), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19661199).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento
.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, cingindo-se a insurgência recursal, inicialmente, a nulidade do reconhecimento pessoal dos recorrentes sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
“não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, considerando que a condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas”
(
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/03/2023), sendo exatamente essa a hipótese dos autos, diante da existência de outras provas independentes aptas a embasar a condenação, como os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a confissão extrajudicial e judicial dos réus, como será demonstrado a seguir.

Por outro ângulo, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e judicial, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído, tendo sido apreendida também a motocicleta de marca Honda, tratando-se do veículo utilizado pelos réus na empreitada criminosa (ID 11308305, pág. 6-7).

Por sua vez, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, além da confissão judicial do apelante Denilson Tavares Pereira, em harmonia com os elementos informativos produzidos na fase investigativa, como a confissão extrajudicial de ambos os recorrentes (ID 11308301, pág. 1-2), conforme consignado na sentença condenatória:

Em sede de instrução foi ouvida a testemunha MARCO ANTONIO GONÇALVES DE BRITO que relatou o seguinte: que foi abastecer sua viatura policial na Av. Pedro Álvares Cabral, momento em que escutou pela rádio que os acusados estavam em fuga para o bairro da Pedreira. Que, como estava nas proximidades, deslocou-se para a Av. Senador Lemos, momento em que apareceu uma motocicleta trafegando na contramão, conduzida por dois cidadãos que, ao avistarem a sua viatura, entraram em uma rua e passaram a empreender fuga. Que diante da perseguição, eles caíram da moto e foram presos. Disse que não foi encontrado nada naquele momento, mas que a uns 5 ou 6 metros, foi encontrado um celular, um iphone. Informou que não foi encontrada arma de fogo. Disse que a vítima alegou que os acusados realizaram o roubo na Av. Marquês de Herval e que reconheceu os acusados na Delegacia.

A testemunha de acusação ALBERTO LUIZ CARDOSO DE SOUZA, relatou em juízo que o fato foi acionado via CIOP e que os acusados estavam trafegando em uma motocicleta, e eram suspeitos de terem praticado um assalto contra a vítima. Que realizaram rondas e identificaram os acusados. Que foi encontrado o celular da vítima, o qual foi jogado pelos denunciados em um terreno. Que o celular da vítima tocou na delegacia e diante disso, ela e seus pais se dirigiram até lá. Disse que a vítima reconheceu os acusados na Delegacia.

A testemunha de acusação EMERSON DE SOUZA CORRÊA relatou que emprestou aos acusados a motocicleta utilizada para praticar o assalto. Que, na verdade, havia alugado a sua motocicleta para o acusado pelo valor de R$ 60,00, mas não sabia que ele iria utilizá-la para cometer crimes. Que fez uma comunicação na Delegacia que sua motocicleta havia sido furtada, pois não sabia o que estava acontecendo.

O réu DENILSON TAVARES PEREIRA, em seu interrogatório, declarou que é verdadeira essa acusação. Que subtraiu apenas o celular da vítima e que esse celular foi recuperado. Que não utilizou violência contra a vítima. Que não usou arma. Que vai fazer 21 anos ainda.

O réu SÉRGIO MÁRIO ALVES não foi ouvido pois tornou-se revel. Às fls. 62 consta seu interrogatório realizado em sede policial, onde confessou a autoria do delito, informando como se deram os fatos. (ID 11308410, pág. 3)

Nesse contexto, verifica-se que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial estão em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Neste particular, a jurisprudência do STJ
admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), como se deu na espécie.

Saliente-se, por oportuno, que conforme enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), hipótese retratada nos autos.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024